Tribunal: TJES
Processo: 0021058-28.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021058-28.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILSON MENDES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, após decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o requerente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o afastamento da qualificadora do motivo torpe e a revisão da dosimetria, com o decote de circunstâncias judiciais negativadas e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo torpe deve ser afastada; e (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta reparos, especialmente quanto às circunstâncias judiciais negativadas e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente cede quando a decisão se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, o que não ocorre quando o veredicto encontra respaldo em elementos probatórios concretos.

4. A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, e a autoria é corroborada por prova oral consistente, inclusive pelo depoimento da ex-companheira do réu, de policial civil que atendeu a ocorrência e do filho da vítima, que presenciou os fatos.

5. A tese defensiva de ausência de animus necandi configura versão submetida ao crivo do Júri, que, no exercício da íntima convicção, opta pela tese acusatória amparada no conjunto probatório, não havendo arbitrariedade a justificar a cassação do julgamento.

6. A qualificadora do motivo torpe encontra suporte na prova oral, que evidencia a reação do acusado à intervenção da vítima em discussão doméstica, sendo inviável seu afastamento quando reconhecida pelo Conselho de Sentença com base em elementos dos autos.

7. A valoração negativa da culpabilidade é idônea quando fundamentada em circunstância concreta que extrapola as elementares do tipo, consistente na relação de amizade e confiança preexistente entre acusado e vítima, o que intensifica o juízo de reprovação.

8. A negativação das circunstâncias do crime é legítima diante do cometimento do delito no interior da residência e na presença do filho menor da vítima, que presenciou o fato e ouviu suas últimas palavras, circunstância apta a majorar a pena-base.

9. A valoração desfavorável das consequências do crime é adequada quando demonstrado que a vítima deixou filho menor abruptamente desassistido de amparo afetivo e material, fundamento admitido pela jurisprudência das Cortes Superiores.

10. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que qualificada e não utilizada para fundamentar a condenação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1194 e Súmula 545, admitindo-se sua aplicação em menor proporção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente dissociada do conjunto probatório, não se configurando tal hipótese quando amparada em prova idônea.

2. É legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando fundamentada em elementos concretos que extrapolam as elementares do tipo penal.

3. A confissão espontânea, ainda que qualificada e não determinante para a condenação, deve ser reconhecida como atenuante, podendo ser aplicada em fração reduzida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 65, III, “d”, e 121, § 2º, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 898.007/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024; STJ, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 3ª Seção, j. 10.09.2025 (Tema 1194); TJES, ApCrim 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, j. 27.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0021058-28.2014.8.08.0048

APELANTE:
EDILSON MENDES LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
EDILSON MENDES LIMA
em face da r. sentença de ID 17783928, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, fixando a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais de ID 17783936, a defesa pugna, em síntese, pela
(i)
anulação do julgamento sob o argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, aduzindo a inexistência de
animus necandi
e sustentando tratar-se de homicídio culposo decorrente de acidente durante a intervenção da vítima;
(ii)
subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe, sob a alegação de incompatibilidade com o contexto (reação à intervenção da vítima em uma briga de casal); e
(iii)
a revisão da dosimetria penal, pugnando pelo decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, bem como pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 17783939, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 18276133, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de agosto de 2014, por volta das 03h20min, o acusado, agindo com intenção de matar, desferiu um golpe de faca no tórax da vítima, causando-lhe a lesão eficiente para a sua morte.

Consta da denúncia que o delito foi perpetrado em um contexto de discussão entre o réu e sua companheira Carla, que se encontrava grávida, momento em que a vítima, na tentativa de apartar a contenda e proteger a gestante, empurrou o casal para que se afastassem, o que gerou a insatisfação do acusado, que a esfaqueou no peito, caracterizando, assim, a qualificadora do motivo torpe.

Em razão do quadro fático acima delimitado, o Conselho de Sentença, em resposta aos quesitos formulados, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, bem como a qualificadora imputada, decidindo pela condenação do acusado.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

I. Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

De início, rememora-se que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência do apelante, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Em respeito ao princípio da primazia dos veredictos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na
íntima convicção
. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

No caso vertente, a análise detida dos autos revela que o veredicto condenatório está solidamente ancorado em elementos probatórios concretos.

Vale registrar, inicialmente, que a
materialidade
do crime encontra respaldo nos elementos probatórios, em especial no Laudo de Exame Cadavérico às fls. 243/244.

Da mesma forma, a
autoria
se encontra evidenciada através das declarações prestadas ao longo da instrução processual.

Na hipótese, a testemunha Carla de Souza Silva, ex-companheira do acusado, relatou em juízo que a vítima tentou separá-la das agressões perpetradas pelo apelante, instante em que este se virou e empurrou a vítima com a mão em que empunhava a faca, atingindo-lhe o peito (fl. 230).

Ademais, o arcabouço probatório é robustecido pelas declarações do policial civil Rodrigo Spinassé, que atendeu a ocorrência e confirmou ter apurado no local que o acusado desferiu o golpe letal contra a ofendida em represália à sua intervenção na discussão doméstica (fl. 229).

Nesse mesmo viés, destaco o contundente depoimento do infante S. D. S. S., filho da vítima, que presenciou a acirrada discussão, ouviu o apelante ameaçar sua companheira de morte e presenciou o momento em que sua genitora interveio para socorrê-la, vindo a ser fatalmente esfaqueada (fl. 185).

Do mesmo modo, a qualificadora do motivo torpe encontra suporte na prova oral produzida, não havendo que se falar em cassação do julgamento.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, a versão acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução processual, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto já se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
)
–

destaquei.

Dessa forma, justifica-se a decisão do Conselho de Sentença, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

II. Da dosimetria da pena.

Superada essas questões, procede-se à análise da dosimetria da pena.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, das
circunstâncias

e das
consequências

do crime
.

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, a exasperação da vetorial mostra-se idônea, porquanto lastreada em elemento que desborda das elementares do tipo, qual seja, a relação de amizade e confiança preexistente entre o apelante e a vítima – confirmada por ele próprio –, circunstância que infundiu na ofendida a coragem necessária para intervir na discussão, tornando a conduta do agente sobremaneira reprovável.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, as circunstâncias foram acertadamente negativadas, considerando que o delito se consumou no interior do imóvel residencial compartilhado e, de forma trágica, a vítima veio a desfalecer na presença de seu filho infante, à época com apenas 10 anos de idade, que escutou como últimas palavras de sua mãe a frase "
filho, o Edilson me esfaqueou
". Aliás, é o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 59. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito.
2. Agravo regimental não provido.

(STJ – AgRg no AREsp: 1982124 SE 2021/0286760-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Quanto às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente é adequada para embasar o referido vetor.

In casu
, a valoração desfavorável repousa na constatação de que a vítima deixou um filho menor abruptamente desamparado de assistência afetiva e material em tenra idade, fundamento que encontra pacífico amparo na jurisprudência das Cortes Superiores para justificar o incremento punitivo. Deste juízo:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CONTRA DECISÕES DO JÚRI. SÚMULA 713/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pleito de decote do aumento da pena-base pelas consequências do crime não foi analisado pela Corte de origem, não tendo sido deduzido pela defesa nas razões de apelação. Nos termos da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição" .
2. Ainda que assim não fosse, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito.
3. Agravo desprovido.

(STJ – AgRg no HC: 898007 RJ 2024/0085329-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024) – destaquei.

Sendo assim, a fixação da pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão mostra-se inteiramente proporcional ao desvalor da conduta e ao intervalo de apenamento previsto no preceito secundário (12 a 30 anos).

Todavia, na segunda etapa da dosimetria, o juízo sentenciante afastou a atenuante da confissão espontânea sob o argumento de que a admissão da autoria pelo réu se dera de forma qualificada, atrelada à tese desclassificatória e ausência de dolo.

Neste ponto, vale registrar o recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1194, segundo o qual a confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida, independentemente de ter influenciado a convicção do julgador. A ver:

“
Súmula 545-STJ
. A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.”

STJ. 3ª Seção. REsp 2.001.973-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/09/2025, Recurso Repetitivo – Tema 1194 (Info 862).

“1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.”

STJ. 3ª Seção. REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/9/2025 (Recurso Repetitivo – Tema 1194) (Info 862).

Ainda conforme o entendimento acima mencionado, a confissão qualificada permite a atenuação, mas em menor proporção, não podendo preponderar sobre a agravante.

Assim, realizando o necessário juízo de ponderação na segunda fase da dosimetria, aplico a atenuante no patamar de 1/12 (um doze avos) e fixo a
pena intermediária
em
13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, patamar este que, à míngua de causas de diminuição ou aumento na terceira fase, torno
definitivo
.

O regime inicial de cumprimento permanece o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea qualificada na segunda fase da dosimetria, redimensionando a pena definitiva para 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mantendo incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para
dar parcial provimento ao Recurso
.

É como voto.